Tribunal: STF
Processo: AI 83339
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO ENSEJARAM O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO
DE TRABALHO, INOCORRENDO AFRONTA AO DIREITO POSITIVO FEDERAL.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282, 356 E 400. CORRETO O DESPACHO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.